Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721405-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: S. V. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Em consulta ao processo de referência 0710123-40.2020.8.07.0003, verifica-se que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Ceilândia/DF proferiu sentença nos autos (ID 69373849), de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela agravante. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador